Tribunal: TJDFT
Processo: 0715430-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715430-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DE CARVALHO CASTRO AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Marcelo de Carvalho Castro pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 25 a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela para que a entidade demandada disponibilizasse os créditos advindos das contemplações das Cartas de Créditos em favor do Autor, por entender tratar-se de tutela satisfativa, sendo necessário observar o contraditório e a ampla defesa (ID no 91643341). O recorrente relata que é consorciado da empresa agravada e foi contemplado em diversas cartas de crédito (Cota 380, Grupo 000617; Cota 1718, Grupo 000666; Cota 1679, Grupo 000666; Cota 1701, Grupo 000666 e Cota 1700 do Grupo 000666). Todavia, o banco tem se negado a liberar os créditos devidos, o que tem lhe causado diversos prejuízos. Sustenta que poderá não conseguir adquirir o automóvel que lhe foi ofertado, ante a demora. Frisa que, para poder aderir ao consórcio em que foi contemplado, teve que abrir uma conta corrente junto à instituição financeira recorrida, além de ter de fazer adesão a diversos pacotes ofertados pelo banco, tais como seguro de vida e previdência privada, entre outros. Alega que, se a administradora do consórcio aprovou a adesão do consumidor ao grupo por ela administrado, pressupõe-se que examinou sua capacidade econômico-financeira, daí porque, sendo o consumidor contemplado, a administradora não pode se recusar a entregar o prêmio devido, tendo em vista que apresentou avalista e o bem ficará alienado fiduciariamente. Afirma que é incontroversa a abusividade perpetrada. Requer o deferimento da tutela recursal para modificar a decisão, confirmando-se a liminar ao final, com o provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a verossimilhança das alegações deduzidas em sede recursal e o periculum in mora, isto é, a potencialidade de a decisão recorrida causar à parte agravante lesão grave e de difícil reparação. Com relação ao perigo da demora, este emerge, em um primeiro momento, da necessidade de o agravante buscar os valores contemplados nas cartas do consórcio, a fim de adquirir um automóvel. Entretanto, para a concessão da antecipação da tutela recursal, esse requisito não pode ser apreciado de modo isolado, devendo somar-se à probabilidade do direito alegado nas razões recursais. E, quanto a esse requisito, na hipótese vertente, melhor sorte não socorre ao agravante. Impende destacar que as razões lançadas no recurso dependem de efetiva comprovação e da formação do contraditório, razão pela qual não se mostra possível a concessão da tutela em sede de cognição sumária. À vista do exposto, indefiro a antecipação da pretensão recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 26 de maio de 2021 16:35:21. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator